Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-95.2017.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011, 2013, 2014 e 2015 – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III – Falta de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito – LEF, art. 25 – Sentença reformada. Recurso provido.